Tribunal: TJSP
Processo: 2103945-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Contador judicial – Parcial reforma – Cabimento – Excesso de execução verificado – Diversos depósitos realizados nos autos pela executada – Débito que deve ser apurado até a data do primeiro depósito realizado – Cálculo do valor remanescente que deve

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Contador judicial – Parcial reforma – Cabimento – Excesso de execução verificado – Diversos depósitos realizados nos autos pela executada – Débito que deve ser apurado até a data do primeiro depósito realizado – Cálculo do valor remanescente que deve obedecer ao mesmo critério, observando-se cada depósito efetivado.

Recurso da executada parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2103945-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
BRUNA PELLICCIOTTA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COSTA
SMERALDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.706
Agravo de Instrumento no 2103945-08.2019.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Juízo de origem: Vara Única
Ação Cível no 0004047-08.2015.8.26.0223
Agravante: Bruna Pellicciotta
Agravado: Condomínio Edifício Costa Smeralda
l
EMENTA: Despesas condominiais Ação de cobrança
Fase de cumprimento de sentença
Decisão que
indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Contador
judicial Parcial reforma Cabimento Excesso de
execução verificado Diversos depósitos realizados nos
autos pela executada Débito que deve ser apurado até
a data do primeiro depósito realizado Cálculo do
valor remanescente que deve obedecer ao mesmo
critério, observando-se cada depósito efetivado.
Recurso da executada parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão de parte da r. decisão copiada às fls. 42, proferida nos autos
da ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por “Condomínio Edifício
Costa Smeralda” em face de Bruna Pellicciotta, que indeferiu o
pedido de remessa dos autos ao Contador judicial, bem como
determinou a designação de datas para praceamento do bem
penhorado.
Aduz a executada, em síntese, que há excesso de
execução e de penhora, além de descabido o leilão da unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
autônoma penhorada, ao que requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
O agravado apresentou contraminuta fls. 57/62.
É o relatório.
Por
primeiro,
de
rigor
consignar
que
o
parcelamento do débito requerido inicialmente pela executada,
com o qual concordou o exequente, restou descumprido, motivo
pelo qual foi determinado o prosseguimento da execução pelo
débito remanescente.
Nada obstante, tal débito remanescente não pode
ser cobrado da forma pretendida pelo exequente.
Verifica-se
que,
quando
do
pedido
de
parcelamento do débito em 27.01.2018, a dívida da executada
perfazia o montante de R$ 117.725,69 para janeiro de 2018 (fls.
183/185 dos autos principais), incluídas neste valor as despesas
condominiais vencidas até dezembro de 2017.
Uma vez deferido o parcelamento, a executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
realizou o depósito inicial da quantia de R$ 70.000,00 em
31.01.2018 (fls. 207 dos autos principais), bem como das
quantias de: R$ 8.033,82 em 02.03.2018; R$ 8.144,15 em
10.04.2018; R$ 8.195,29 em 08.05.2018; R$ 8.277,24 em
04.06.2018; R$ 8.360,01 em 10.08.2018; R$ 8.415,69 em
03.10.2018; R$6.71551 em 06.05.2019 e R$ 2.691,66 em
07.07.2019.
Entretanto, ao comunicar o descumprimento do
parcelamento em razão do não pagamento das despesas
ordinárias, por petição protocolada em 03.04.2018, o condomínio
exequente apresentou planilha de débito equivocada, fazendo o
mesmo com relação a todas as planilhas subsequentes.
Isso porque de conhecimento comum que o
depósito judicial, ainda que parcial, faz com que se considere
quitado o débito em relação à quantia depositada, não podendo
mais incidir juros e correção monetária sobre referido montante.
Assim, deveria o exequente ter realizado o cálculo
do débito até a data do depósito e, então, procedido ao referido
abatimento da quantia depositada, prosseguindo com novo
cálculo do saldo renascente acrescido das parcelas vencidas até
da data do novo depósito realizado, abatendo-se então referido
valor, devendo assim proceder com referência a todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
depósitos realizados.
Nesse
sentido:
“Despesas
condominiais

Cobrança - Execução definitiva do julgado - Impugnação
parcialmente acolhida - Novo cálculo que deve apurar
primeiramente o débito para a data do depósito judicial e, em
seguida, a eventual diferença ainda devida - Agravo improvido
com observação supra, cassada a liminar.” (Agravo de
Instrumento no 2201653-63.2016.8.26.0000 - 26a Câmara de
Direito Privado Des. Rel. Vianna Cotrim j. 09.03.2017)
Outrossim anoto que, por ora, desnecessária a
remessa dos autos ao Contador, na medida em que o próprio
exequente poderá realizar o cálculo do débito de acordo com as
orientações acima.
Por fim, anoto que a questão referente ao excesso
de penhora somente poderá ser analisada após o refazimento do
cálculo pelo exequente, oportunidade em que a questão deverá
ser novamente suscitada junto ao digno Juízo da causa.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica